Tribunal: TCU
Processo: 000.301/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor dos Srs. Thiago de Souza Santos, João Marcelo Montarroyos Leite e Aldon Luiz dos Santos, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 607551, firmado entre a União, por meio do Ministério das Cidades, e o Município de Nossa Senhora das Dores (SE), no valor de R$ 445.761,00, sendo R$ 419.250,00 à conta do ente concedente e R$ 26.511,00 referentes à contrapartida do convenente, cujo objeto consistia na pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas do município. O ajuste teve vigência entre 27/12/2007 e 30/6/2017, com prazo para apresentação da prestação de contas em 29/8/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor dos Srs. Thiago de Souza Santos, João Marcelo Montarroyos Leite e Aldon Luiz dos Santos, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 607551 (Peça 34), firmado entre a União, por meio do Ministério das Cidades, e o Município de Nossa Senhora das Dores (SE), no valor de R$ 445.761,00, sendo R$ 419.250,00 à conta do ente concedente e R$ 26.511,00 referentes à contrapartida do convenente, cujo objeto consistia na pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial de ruas do município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Aldon Luiz dos Santos, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa dos Srs. Thiago de Souza Santos e João Marcelo Montarroyos Leite, favorecendo o revel; 9.3. arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito abaixo especificado, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Thiago de Souza Santos (gestão 1/1/2017 a 31/12/2020), com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 6o, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa 71/2012, e 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU: Data Valor (R$ 1,00) 22/11/2017 17.133,63 9.4. informar aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.